Tribunal: TJDFT
Processo: 0742403-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO POR MAIS DE 180 DIAS. CÓDIGO PENITENCIÁRIO. ARTIGO 138. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR O REQUISITO SUBJETIVO DO APENADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de que o sentenciado praticou falta grave, pendente de apuração.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a falta grave pendente de apuração e homologação pode configurar óbice à concessão do benefício do
livramento condicional
III. Razões de decidir:
3. Diante da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83).
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o preenchimento do requisito subjetivo consistente no bom comportamento carcerário durante a execução da pena, previsto na alínea “a” no inciso III do artigo 83, deve considerar todo o período de resgate da reprimenda, não se admitindo limite temporal não previsto em lei. Tema n. 1161/STJ.
5. O artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal (Lei n. 5.969/2017) prevê o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão do inquérito disciplinar, parâmetro que se mostra razoável e proporcional para definir até quando a pendência da apuração pode ser considerada impeditiva à concessão de benefícios.
6. Transcorridos os 180 (cento e oitenta) dias previstos no Código Penitenciário do Distrito Federal, a ausência de apuração e homologação da falta grave impede a utilização de tal pendência como fundamento para indeferimento do livramento condicional. Os demais requisitos objetivos e subjetivos para concessão do livramento condicional devem ser aferidos pela autoridade judiciária da execução.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.